Tribunal: TJDFT
Processo: 0736404-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736404-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO HENRIQUE BERNARDO LORENCATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIO HENRIQUE BERNARDO LORENCATO contra a decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos no 0707738-69.2023.8.07.0018, INDEFERIU o pedido de tutela antecipada requerida pelo autor/agravante, que pretende a sua reinserção no concurso público do Banco do Brasil, cargo de Escriturário - Agente Comercial, na lista de cotistas de acordo com a sua classificação ou reserva de vaga na lista de cotista, permitindo sua nomeação ainda que fora dos prazos previstos no edital (ID 170357400, processo de referência). Nas razões recursais (ID 50805360), o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, com o argumento de que se não concedido restará inócua qualquer prestação jurisdicional. Alega que o ato da banca que o excluiu do rol de candidatos cotista é ilegal, pois desconsiderou documentos que, em sua ótica, ratificam a autodeclaração, bem como as características fenotípicas. Requer, ao final, concessão de efeito suspensivo/tutela antecipada, para que seja reincluído no certame, na lista de cotistas, de acordo com a sua classificação ou, subsidiariamente, a reserva de vaga na lista de cotista para o cargo concorrido, permitindo sua nomeação ainda que fora dos prazos previstos em Edital. No mérito, pugna pela confirmação da liminar pleiteada, reformando a decisão agravada. Dispensa de preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 170357400). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, o agravante pleiteia, liminarmente, sustar os efeitos do ato administrativo que o excluiu das vagas reservadas a candidatos negros e, com isso, restabelecer sua classificação no certame. Eis o teor da decisão impugnada (ID 170357400, origem), no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: [...] Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. O autor ajuizou a presente ação narrando haver se inscrito em concurso público executado pelas rés para o cargo de escriturário - agente comercial concorrendo às vagas destinadas a pessoas negras ou pardas, tendo sido aprovado em 1o lugar e, por isso, sendo convocado para comparecer à Comissão Específica na qual foi verificada a validade/veracidade da autodeclaração nessa condição, oportunidade em que foi excluído do certame. Apresentou recurso à Banca, mas não houve alteração da decisão. Tece arrazoado sobre a possibilidade de exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, notadamente quanto à sua motivação. Salienta "a ilegalidade do ato da banca do concurso público que excluiu o requerente do rol dos candidatos concorrentes às vagas destinadas para os cotistas, desconsiderando os documentos que comprovavam a sua autodeclaração, bem como as condições fenotípicas do mesmo, em dissonância com a Lei e com a jurisprudência firmada no assunto." [grifei] Afirma que, para comprovar a sua condição de pessoa parda, apresenta laudo firmado por psicológo (id 169700494, p. 11) e laudo dermatológico (Id 169704745), além de fotografias da avó materna, genitor e dele próprio. Analisando os termos estabelecidos no Edital do certame, anexado sob Id 169700493, a respeito das vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros, o item 4.2.5.7 estabelece que, "Para aferição da veracidade da autodeclaração serão considerados pela Comissão Específica apenas os aspectos fenotípicos dos(as) candidatos(as)." Segundo estabelece, ainda, o item 4.2.5.9, será considerado(a) como negro(a) o(a) candidato(a) que assim for reconhecido(a) pela maioria dos membros da Comissão Específica, sob forma de parecer motivado. Já os que não forem assim considerados pela dita comissão serão comunicados através do sítio eletrônica da segunda ré (item 4.2.5.11). O item seguinte permite interposição de recurso no prazo de 2 dias úteis. Fenótipo é um importante conceito adotado em Genética e costuma ser definido como o conjunto de características observáveis de um organismo. Nesse sentido, incluem-se nesse conjunto as características morfológicas e fisiológicas de um indivíduo. Ao contrário do que afirma o autor, no sentido de que a banca não teria considerado os documentos que comprovavam a sua autodeclaração, é perceptível pelo teor do recurso (id 169704747) que a banca não teve acesso aos laudos que ora foram acostados pelo candidato. O laudo dermatológico, diga-se, foi elaborado em 21/07/2023, data posterior à divulgação do resultado da avaliação da comissão (14/07/2023). Este E. Sodalício, debruçando-se a respeito da questão, já entendeu que "O controle de constitucionalidade promovido sobre o sistema de cotas advindo com a edição da Lei 12.990 /2014 (Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC 41/DF), conferindo constitucionalidade à norma infraconstitucional de imposição de cotas raciais em concursos públicos e ao exame de heteroidentificação de fenotípico dos candidatos do certame que se autodeclararam negros, estabelecera que, além do exame visual do concorrente, é imperioso, para o juízo de convicção da banca examinadora, o cotejo de todos os elementos possíveis para aferição da identificação da raça negra/parda, e, conflagrada dúvida ou divergência entre os integrantes da comissão acerca da condição de pessoa negra da candidata, o resultado deve privilegiar a identificação de raça que a própria candidata firmara em autodeclaração, determinando que, não observado os parâmetros e a salvaguarda pela comissão avaliadora, configurando inobservância dos critérios ilegitimidade na heteroidentificação, o ato de desqualificação é passível de exame e controle judicial em concreto, porquanto não correspondente à concretização de estabelecimento dos critérios de igualdade constitucionalmente garantidos. (TJ-DF 07029916920198070001 DF 0702991-69.2019.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)" De fato, ficou estabelecido no Julgamento da ADC 41 pelo Supremo Tribunal Federal que "a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa." No caso em análise, percebe-se que, além da autodeclaração, a Banca permitiu a entrevista presencial com o candidato através de uma comissão previamente estabelecida para esse fim, decerto, composta por profissionais habilitados a efetuarem tal aferição. A comissão não identificou as caraterísticas fenotípicas no autor que o qualificassem como pessoa parda ou negra, dando oportunidade à apresentação de recurso em que se lhe permitiria o contraditório e a ampla defesa em face de sua exclusão da concorrência a tais vagas. O candidato não anexou nenhum laudo dermatológico ou de qualquer natureza capaz de subsidiar a análise de suas afirmações. Nessa perspectiva, não se poderá neste processo adotar como válidos documentos sobre os quais a banca examinadora não teve acesso, por terem sido elaborados em data posterior à exclusão do candidato. Partindo do princípio de que a análise da legalidade do ato deve ficar circunscrita aos elementos de convicção aos quais os examinadores tiveram acesso no momento da entrevista, tem-se que somente a pessoa do autor foi objeto de exame, ou melhor, a cor de sua pele, cabelos, dentre outros aspectos físicos. Então, qualquer análise pelo magistrado fica também limitada à avaliação da fotografia do autor, anexadas sob Id's 169700488 (foto da página 17 da petição inicial) e 169700494 (RG na página 1, foto de página 6), a qual, por ser proveniente de arquivo digital pode ter os dados relativos à cor alterados, mostrando-se inviável para a formação de tal juízo de valor. No que diz respeito, à descendência do autor, a fotografia do genitor denota ser pessoa branca, o que é, aliás, o que consta da certidão de nascimento dele, Id 169700494. Não houve a juntada de fotografia da genitora, diga-se. A concessão das tutelas provisórias de urgência, sejam cautelares ou satisfativas, requerem a existência de elementos a indicar a probabilidade do direito vindicado, além de uma situação de urgência, caracterizada pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos, devendo coexistir ao tempo da propositura a ação. Como no caso, não diviso a probabilidade do direito, desnecessário avaliar o outro requisito. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual se pretende a manutenção do contrato de plano de saúde. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no TP: 3668 SP 2021/0347845-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) Ante todo o exposto, indefiro a tutela de urgência perseguida. [...] Na linha dos fundamentos apresentados pelo magistrado de origem, entendo ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada. Em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que, apesar de relativa, somente pode ser elidida por prova contrária contundente. Na hipótese vertente, não se vislumbram motivos suficientes para afastar, de imediato, as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento do agravante na condição de pessoa negra para prosseguir no certame nas vagas reservadas para candidatos negros (ID 169704746, pg. 2 e 3, autos de referência). Importante aspecto a ser considerado diz respeito à impossibilidade de se instaurar nova banca avaliadora pelo Poder Judiciário. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores especialmente designados e treinados para tanto, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição, como a análise de características fenotípicas identificadoras da pessoa negra. Nesses casos, como dito anteriormente, a reapreciação implica indevida incursão sobre o mérito administrativo, que é impassível de interferência judicial. Assim, entendo ser inviável o reexame das características físicas do candidato. A comissão avaliadora já o fez, tendo decidido que os traços fenotípicos apresentados pelo autor/agravante são insuficientes para considerá-lo negro (ID 169704746, pg. 2 e 3, origem). Observa-se, também, que o candidato teve a oportunidade de interpor recurso administrativo contra a aludida decisão da banca, mas não logrou êxito em demonstrar que faz jus a concorrer nas vagas reservadas (ID 169704746, pg. 2, origem). É necessário que seja garantido tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. Retificar a autodeclaração do requerente implicaria permitir que sua avaliação fosse realizada por banca diferente da dos demais candidatos, em clara violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido, esta c. Turma recentemente se manifestou: “A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração.” (Acórdão 1681044, 07195197620228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se verifica patente ilegalidade no ato administrativo praticado pela banca examinadora. Portanto, corroborando a decisão proferida pelo Juízo de origem, não vislumbro, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator